Tribunal: TJSP
Processo: 1000081-07.2016.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000081-07.2016.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RAFAEL DE ANGELI DO CARMO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram a decisão
anteriormente adotada por esta E. Turma Julgadora. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000081-07.2016.8.26.0022 -Voto no 11.026 - LA
2
Apelação no 1000081-07.2016.8.26.0022
Apelante: Rafael de Angeli do Carmo
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Amparo 1a Vara
Juiz(a) de Direito: Fernando Leonardi Campanella
Voto no 11.026
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS Lei no
11.960/09 Juros e correção monetária Reexame da matéria à
luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC RE no 870.947/SE, Tema
no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C.
STJ Adequação do julgado anteriormente prolatado.
DÉBITOS EM ATRASO DA FESP JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os
índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425,
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o
Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.
Vistos.
Em cumprimento às r. decisões proferidas pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 122/124 e 125/126), a
controvérsia relativa à incidência da Lei no 11.960/09, quanto aos índices de
juros de mora e correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma
Julgadora, em razão do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Observo a existência de recurso especial (fls. 93/101) e
recurso extraordinário (fls. 103/108) nos autos, abordando a questão sobre a
incidência da Lei no 11.960/09, na apuração do débito, tema este julgado
pelo C. STF, Tema no 810, e pelo C. STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da r.
decisão de fls. 119/120.
É uma síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000081-07.2016.8.26.0022 -Voto no 11.026 - LA
3
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em sessão
realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal
concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária nas
condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente feito deve
prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, ATA no
27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017, no sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.

Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 85/90, cabendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000081-07.2016.8.26.0022 -Voto no 11.026 - LA
4
esclarecer, no que se refere à questão dos índices de juros e correção
monetária, que:
Considerando o termo para o pagamento das importâncias
devidas, quanto aos juros: a) aplicar-se-á a taxa de 1% ao mês até
julho/2001; b) taxa de 0,5% ao mês a partir de agosto/2001; c) taxa de juros
correspondente as dos depósitos em caderneta de poupança após o advento
da Lei n° 11.960, de 30.06.09.
Já no que concerne ao índice de correção monetária, utilizar-
se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, considerando a aplicação do IPCA-E a partir de julho/2009.
Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão anteriormente
adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as precitadas decisões do
C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)